Tribunal: TJDFT
Processo: 0041721-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041721-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NIVALDO SOARES DE ALMEIDA, JOSE SOARES DE ALMEIDA, ROSA SOARES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO SOARES SATURNINO, EDILCE SOARES DE ALMEIDA BERNARDO, DOMITILA SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA, LUIZ SOARES DE ALMEIDA, JOSEFA ALMEIDA DA SILVA, MARIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA SOARES DE ALMEIDA, MARCIO SOARES DE MATOS, FRANCISCO SOARES DE MATOS, MARCOS SOARES DE MATOS, MARLEIDE SOARES ALVES, ALUISIO SOARES DE MATOS DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. para que esclareça a proposta de acordo apresentada no ID 42630640, dirigida a SEVERINO SOARES DE MATOS, que não é parte nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 42630640, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024